Tribunal: STF
Processo: AI 605369
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO, PEÇAS
   OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como
   sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
   trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
   por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
   complementação após a subida dos autos a esta colenda
   Corte.
Agravo desprovido.